Tribunal: TJSP
Processo: 2069796-10.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração substitutiva de recurso de agravo em execução. ALEGADO DIREITO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. Excesso de prazo para julgamento do pedido no juízo impetrado, formulado em 29/02/2024. Pedido ainda não apreciado na vara de origem. Flagrante supressão de grau. Impossibilidade de apreciação do pedido pela via eleita. Precedentes. Ordem não conhecida, liminarmente.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração substitutiva de recurso de agravo em execução. ALEGADO DIREITO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. Excesso de prazo para julgamento do pedido no juízo impetrado, formulado em 29/02/2024. Pedido ainda não apreciado na vara de origem. Flagrante supressão de grau. Impossibilidade de apreciação do pedido pela via eleita. Precedentes. Ordem não conhecida, liminarmente.